Tribunal: TJMT
Processo: 0003321-22.2014.8.11.0050
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MILTON DO PRADO GUNTHEN

Número do Protocolo: 122535/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - INÍCIO DO PRAZO QUINQUENAL APÓS A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PELO JUÍZO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - REJEITADA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL - CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para a propositura da ação executória de honorários advocatícios, decorrente da atuação de advogado como defensor dativo, se inicia a partir da expedição da certidão pelo Juízo. Sentença Mantida, Recurso de Apelação Desprovido.
2. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência da súmula 363 do STF.
3. Verificando que a providência que deveria ter sido tomada pela parte seria a apresentação de contestação, por se tratar a hipótese de ação de cobrança, em fase de conhecimento, e, tendo ela apresentado "Embargos à Execução", arguindo matéria típica destes, conclui-se tratar-se de erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.
4. De acordo com o artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MILTON DO PRADO GUNTHEN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da Ação de Cobrança, interposta por Milton do Prado Gunthen, julgou procedente o pedido para o fim de condenar o apelante a pagar o valor de R$ 140.576,00 (cento e quarenta mil quinhentos e setenta e seis reais), cuja correção e atualização se dará na forma do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97.
Condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, do CPC.
O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega preliminarmente a ocorrência da prescrição dos valores cobrados de períodos anteriores aos cinco anos da propositura da ação, bem como a incompetência do Juízo para processar e julgar a presente ação.
No mérito aduz que o juiz prolator da sentença não observou os princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e efetividade da jurisdição, para que seja permitido o recebimento dos embargos à execução como contestação na presente ação de cobrança, pois a parte contrária não sofreu nenhum prejuízo.
Pugna pelo provimento do presente recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença que julgou extinta a ação, determinando que os embargos à execução sejam recebidos como contestação, juntados aos autos principais e, subsidiariamente, requer que seja afastada à revelia e acolhida a preliminar de prescrição e incompetência do Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que requereu o desprovimento do recurso de apelação (fls. 197/216).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público no presente feito (fls. 237/238-TJ).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A prescrição da pretensão executiva contra a Fazenda Pública é regulada pelo prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.190/32, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
“[...] A jurisprudência desta Corte firmou0se no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, norma de caráter especial que afasta a incidência da norma geral do Código Civil. Orientação reafirmada em recurso submetido ao regime do art. 534-C do CPC (REsp 1.251.993/PR, Re. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19.12.2012) [...] (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 563308/GO, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 24/10/2014) (destaquei).

O autor pretende receber o valor de R$ 140.576,00 (cento e quarenta mil quinhentos e setenta e seis reais), por ter atuado como defensor dativo em processos judiciais nas Comarcas de Brasnorte e Campo Novo do Parecis.
O termo inicial para a execução de honorários advocatícios oriundos da atuação como defensor dativo, conta-se da data da emissão da correspondente certidão, que é título executivo.
Vejamos:
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -TERMO INICIAL - EMISSÃO DA CERTIDÃO PELO JUÍZO.
O prazo prescricional quinquenal para a execução de honorários advocatícios, oriundos da atuação do advogado como defensor dativo, tem início com a emissão da correspondente certidão pelo Juízo.
Recurso provido.”
(N.U 0000465-51.2014.8.11.0029, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015) (destaquei).

Analisando os autos, tem-se que a inicial foi protocolada em 17/10/2014, todavia observa-se que algumas certidões foram expedidas em 21/10/2009, logo, para essas certidões que foram expedidas após a data de 17/10/2009, transcorreu o lustro prescricional, de 05 (cinco) anos.
Desta forma, restando evidente o transcurso do prazo prescricional, vez que o prazo se inicia a partir da expedição da certidão correspondente pelo Juízo, que no presente caso algumas foram expedidas após a data de 17/10/2009, tendo sido a demanda proposta em 17/10/2014.
Deste modo, acolho em parte a preliminar de prescrição.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Outra possível nulidade que foi apontada pelo apelante se trata da incompetência do Juiz da Comarca de Campo Novo do Parecis, alegando que existem processos que o autor atuou como advogado dativo com decisões judiciais oriundas da Comarca de Brasnorte, e, por esse motivo, requer a extinção do feito sem resolução de mérito.
In casu, o autor optou por opor a presente ação de cobrança na Comarca de Campo Novo do Parecis por ser foro do seu domicílio, que possui legitimidade para o competente processamento e julgamento dos feitos em que figura como parte a Fazenda Pública.
Além do que, estamos tratando aqui da validade e pagamento das certidões expedidas pelo Poder Judiciário Matogrossense e não das ações que tramitaram na Comarca de Brasnorte.
Nestes termos é a Súmula 363 do STF, vejamos:
“Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.” (destaquei)

Isso posto, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da Ação de Cobrança, interposta por Milton do Prado Gunthen, julgou procedente o pedido para o fim de condenar o apelante a pagar o valor de R$ 140.576,00 (cento e quarenta mil quinhentos e setenta e seis reais), cuja correção e atualização se dará na forma do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97.
Observa-se nos autos que o autor atuou como Defensor Dativo em processos judiciais nos quais foram arbitrados honorários advocatícios em seu favor, sendo expedidas certidões judicias pelo Poder Judiciário Matogrossense, anexadas às fls. 22/167.
Regularmente citado para apresentar contestação o apelante manteve-se inerte, pelo que foi reconhecido pelo magistrado a quo a revelia, sem, contudo, aplicar-lhe seus efeitos, vez que trata-se do Estado de Mato Grosso, como parte nos autos, não sendo aplicável na espécie os efeitos da revelia, nos termos do artigo 345, II, do CPC.
No mérito, o magistrado julgou procedente a ação de cobrança, tendo em vista, que os fatos alinhados na inicial encontram suporte nos documentos (certidões) encartadas nos autos.
No mérito das razões recursais, o apelante requer a declaração de nulidade da sentença, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.
Isso porque, no caso, o apelante opôs embargos à execução como peça defensiva da Ação de Cobrança de Honorários de Defensor Dativo, (Código 70110) na qual se postula a quantia de R$ 140.576,00 (cento e quarenta mil quinhentos e setenta e seis reais).
Contudo, a peça inicial foi recebida pelo juízo de origem pelo procedimento comum, constando da decisão interlocutória: “Cite-se para responder em 60 dias, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (arts. 285 e 319, CPC).”
E a decisão interlocutória no procedimento dos embargos à execução foi assim proferida: “Recebo os embargos opostos para discussão, se tempestivos, o que deverá ser certificado. Ao embargado, para impugnação no prazo de 15 dias (CPC, art. 740).”
Veja-se que, a decisão foi implícita ao nortear o apelante à apresentação de defesa pelo procedimento comum (CPC, art. 285 e 319), não havendo qualquer dúvida quanto a isso, e, inclusive o apelante/embargante pediu a distribuição dos embargos em apenso à ação de cobrança, bem como foi certificado que decorreu o prazo e o requerido devidamente citado não contestou a ação de cobrança (fl. 177 – autos da ação de cobrança).
Relembra-se que o princípio da instrumentalidade das formas, que exige a preservação de um ato processual se atingida sua finalidade, não se aplica ao caso em apreço, pois se trata de erro procedimental grave, que impede o reconhecimento da argumentação fática e jurídica arguida nos embargos à execução, dada a disparidade da natureza jurídica desta com a contestação.
O princípio da instrumentalidade das formas não tem aplicação neste caso. Primeiro porque o apelante foi citado para responder a Ação no prazo de 15 dias, constando que, não sendo contestada a Ação, os fatos articulados pelo autor seriam presumidos como verdadeiros. Segundo porque a peça apresentada não foi apenas nominada como Embargos à Execução; veio formulada nesses termos, com arguição de diversas matérias que envolvem especificamente Execução e não Ação de Cobrança.
Desse modo, é patente a inadequação da via processual eleita, constituindo erro grosseiro a oposição de Embargos em vez da contestação. O Superior Tribunal de Justiça delineou os seguintes requisitos sobre o princípio da fungibilidade que pode e deve ser aplicado ao caso em exame:
“Não incide o princípio da fungibilidade em caso de ausência de qualquer dos requisitos a que se subordina, quais sejam: a) dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível; b) inexistência de erro grosseiro; c) que o recurso inadequado tenha sido interposto no prazo do que deveria ter sido apresentado.” (AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 390.989/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 11/12/2013) (destaquei).

E a respeito de configurar erro grosseiro opor Embargos à Execução no lugar da contestação ou da impugnação, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU, QUE DEIXOU DE APRESENTAR CONTESTAÇÃO E APESENTOU EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL ANCORADA NO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - ERRO INEXCUSÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Deve ser reconhecida a revelia se a parte ré, ao invés de apresentar contestação, opõe embargos à execução, arguindo matéria típica destes, pois ao assim proceder comete erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. Se o autor efetivamente demonstra de plano os fatos constitutivos de seu direito, e se o réu não demonstra de forma cabal os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do alegado direito do autor, a demanda é julgada de forma procedente.” (TJPR - 14a CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL No 1.265.496-9 - COMARCA DE SANTA FÉ – JUÍZO ÚNICO RELATOR: Juiz Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, j. em 08/04/2015) (destaquei).

Nesse sentido já entendeu este Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - RESISTÊNCIA POR EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A resistência do requerido no curso da presente ação, cujo objetivo era discutir o inadimplemento contratual e os danos daí advindos, dá-se inequivocamente por meio de contestação, principalmente porque recebida conforme os ditames do rito ordinário. 2. O erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Precedente do TJMT. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1001828-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020) (destaquei).

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença recorrida, que julgou procedente a ação de cobrança, devendo ser observada a prescrição quinquenal.
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR